Tribunal: TJDFT
Processo: 0716982-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0716982-61.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GUIDO MATOS VULPINO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. ART. 42 DO DL 3.688/41. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP). 3. Em suas razões recursais, em síntese, o órgão acusador/apelante defende a existência de considerável lesão aos interesses protegidos pelo art. 42 da Lei de contravenções penais, restando demonstrada a perturbação do sossego por parte do réu/recorrido, o qual assistiu em alto volume conteúdo pornográfico, descabendo falar, assim, em aplicação do princípio da insignificância. 4. Contrarrazões apresentadas no ID 60498766. 5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 60794928). 6. Prescreve o art. 42, III, do DL 3688/41, que configura contravenção penal “Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios: abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos”. 7. Com efeito, a tipificação da perturbação do trabalho ou sossego alheios objetiva tutelar a incolumidade emocional das vítimas e, em última instância, a própria paz pública, resguardando-se o convívio social harmonioso. 8. O recebimento da denúncia deve ser pautado por um juízo propedêutico, observando que a certeza da autoria e materialidade somente é exigida no julgamento de mérito da causa. Na espécie, verifica-se que o réu/apelado, na data de 07/12/2023, supostamente utilizava de som alto (constrangedor), em período noturno, afetando a tranquilidade de terceiros vizinhos. Nesse esteio, havendo indícios de autoria e materialidade, incide o princípio do in dubio pro societate, não havendo de se falar em ausência de justa causa ou atipicidade da conduta, porquanto há elementos de verossimilhança suficientemente fortes da existência do fato contravencional. 9. Logo, deve a decisão apelada ser anulada, para que a denúncia seja recebida, com a regular instrução do processo no juízo de origem. 10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão anulada, para receber a denúncia e determinar o regular andamento do feito.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO RELATIVO AO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Admissibilidade. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II – Caso em exame. 2. O embargante, em suma, opõe os presentes para fins de prequestionamento, como também para aduzir omissão no acórdão, à míngua de manifestação quanto ao princípio da intervenção mínima no âmbito do direito penal, servindo como ultima ratio para o controle social, inexistindo conduta penalmente relevante na hipótese, isto é, real lesividade ao bem jurídico tutelado pela contravenção penal de perturbação do sossego (art. 42, III, DL 3.688/41), a qual, inclusive, não foi recepcionada pela nova ordem constitucional, tese, outrossim, não enfrentada pelo vergastado decisium. 3. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 64343373). III - Questões em discussão. 4. A insurgência recursal circunda a verificação de omissão no acórdão. IV – Razões de decidir. 5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial. 6. Sem razão ao embargante. Inicialmente, a argumentação de não recepção da contravenção penal em relevo somente foi levantada nesta sede de embargos de declaração, configurando indisfarçável inovação, descabendo falar em omissão no ponto. Prosseguindo, o acórdão embargado claramente delineou a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade hábeis ao recebimento da denúncia, juízo valorativo embasado em um standard probatório menos rigoroso, sendo a efetiva lesividade da conduta e certeza da autoria e materialidade perquiridas na instrução criminal. Logo, insubsistente a alegada omissão relativa ao princípio da intervenção mínima, justamente, por, reiterando, não se aprofundar no exame de mérito no momento processual de recebimento da denúncia, no qual incide, aliás, o princípio do in dubio pro societate, tal como pontuado no item 8 da ementa. 7. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 8. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). V – Dispositivo. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta que o art. 42 da Lei de contravenções Penais não foi recepcionado pela CRFB, por violar os princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal. Defende, então, a atipicidade de conduta diante da referida não recepção do art. 42 do Decreto-Lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais) pela Constituição Federal de 1988. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “O recebimento da denúncia deve ser pautado por um juízo propedêutico, observando que a certeza da autoria e materialidade somente é exigida no julgamento de mérito da causa. Na espécie, verifica-se que o réu/apelado, na data de 07/12/2023, supostamente utilizava de som alto (constrangedor), em período noturno, afetando a tranquilidade de terceiros vizinhos. Nesse esteio, havendo indícios de autoria e materialidade, incide o princípio do in dubio pro societate, não havendo de se falar em ausência de justa causa ou atipicidade da conduta, porquanto há elementos de verossimilhança suficientemente fortes da existência do fato contravencional. 9. Logo, deve a decisão apelada ser anulada, para que a denúncia seja recebida, com a regular instrução do processo no juízo de origem.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nessa linha, veja-se o ARE 954.933, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o RE 639.544, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU DO SOSSEGO ALHEIOS (ART. 42, III, DO DECRETO-LEI 3.688/41). MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXAME PERICIAL. EXIGIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMUAL N. 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3o, da CF). 3. O reexame dos fatos e provas que fundamentaram a decisão recorrida inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, ante a vedação contida no enunciado da Súmula n. 279 desta Corte, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. A controvérsia sub judice possui índole infraconstitucional, por isso que eventual ofensa à Constituição operar-se-ia de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. (Precedentes: RE 148.512, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, 1a Turma, DJ de 2.8.96; AI 157.906-AgR, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, 1a Turma, DJ de 9.12.94; AI 145.680-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 1a Turma, DJ de 30.4.93). 5 . Recurso extraordinário a que se nega seguimento.” Por fim, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, IX da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 20 de janeiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal